Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ARTIGO 833, IV, CPC. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
2. A referida regra da impenhorabilidade introduziu o princípio adotado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 805, do CPC) de que a execução deve se processar da forma menos gravosa ao executado, possibilitando a viabilidade de sua sobrevivência. Entretanto, devem ser observadas as exceções previstas nos §§ 1.o e 2.o, do art. 833 do CPC.
3. A hipótese versada nos autos não se refere à débito de natureza alimentar, e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, não há que se falar em possibilidade de penhora de valores recebidos pela agravada a título de salários.
4. Recurso conhecido e desprovido.